Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0722383-92.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MARCELO DE ALBUQUERQUE LINS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme se observa da minuta de acordo juntada aos autos ao ID 17316926, ausente a assinatura dos patronos do Apelante com poderes para transigir. Assim, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a minuta do acordo firmado com o Apelado devidamente assinada por seu advogado. Publique-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator